Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-62.2023.8.14.0064
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800384-62.2023.8.14.0064

APELANTE: GENIVAL DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE ILICITUDE DA PROVA POR TORTURA E NULIDADE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. PROVA LÍCITA OBTIDA INDEPENDENTEMENTE DE VIOLAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA, NATUREZA, E SOFISTICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei n.º 10.826/2003), fixando pena de 09 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas incluem: (i) a ilicitude das provas obtidas em razão de suposta tortura policial; (ii) nulidade processual por alegada violação à ampla defesa e contraditório; (iii) insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (iv) aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; e (v) revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas: não há nexo causal entre as alegações de tortura e as provas regularmente obtidas por meio de denúncia anônima e atuação legítima dos policiais. Garantido o contraditório quanto à prova produzida.

4. Mérito: Autoria e materialidade comprovadas pela apreensão de drogas e arma em compartimento oculto no veículo do réu. Depoimentos dos policiais militares são meios de prova idôneos e corroborados por laudos periciais.
In dubio pro reo
inaplicável.

5. Não se reconhece a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Embora o réu tenha admitido transportar o veículo, negou ciência dos materiais ilícitos. A confissão não foi completa nem serviu de base para fundamentar a condenação, afastando a aplicação da Súmula 545/STJ. Ademais, a jurisprudência consagrada pelo STJ (Súmula 630) exige confissão de traficância para o reconhecimento da atenuante em crimes de tráfico de drogas, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Tráfico privilegiado afastado: quantidade e natureza da droga (cocaína e maconha) e emprego de veículo adaptado indicam envolvimento com atividades ilícitas.

7. Dosimetria da pena: conduta social e circunstâncias do crime justificam aumento proporcional da pena-base. Regime inicial fechado mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo quando fundamentada em provas lícitas obtidas independentemente de violência ou tortura, cuja apuração deve ocorrer em procedimento próprio. 2. A juntada de documentos em qualquer fase processual, desde que respeitado o contraditório, não configura nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo. 3. A confissão parcial, que não admite a traficância ou a ciência sobre materiais ilícitos, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em crimes de tráfico de drogas. 4. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a habitualidade criminosa, evidenciada por quantidade e natureza da droga, além de circunstâncias indicativas de organização, como compartimentos ocultos. 5. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliadas à quantidade e natureza da droga, são fundamentos idôneos para elevação proporcional da pena-base, respeitando o art. 42 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; CPP, art. 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 723.820/SP; STJ, AgRg no HC 608.558/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e encerrada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GENIVAL DA SILVA REIS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID 19350945), que o condenou como incurso nos tipos penais do art. 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, e art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19350883) que, no dia 28 de abril de 2023, por volta das 17h50min, nas proximidades da Vila Boa Vista, zona rural do município de Viseu/PA, o apelante foi preso em flagrante delito por transportar 1,100 kg de substância entorpecente conhecida como “OXI”, 1,300 kg de substância entorpecente mais conhecida como “MACONHA” e 01 (uma) balança digital, bem como 01 (uma) arma de fogo (tipo revolver, calibre 38), 04 (quatro) munições intactas e a quantia em espécie de R$ 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais).

Em
razões recursais
(ID 20646774), suscita a defesa, preliminarmente, a ilegalidade da prisão, sob a tese de que o apelante foi vítima de tortura por policiais no momento da abordagem, pelo que, deve ser reconhecida a nulidade da ação penal.

Ainda em sede preliminar, argui a tese de ilegalidade da prova produzida pelo
Parquet
após o interrogatório do recorrente. Salienta que a prática incorreu em prejuízo ínsito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como à paridade de armas. Assim, seja declarado nulo o processo desde a data para apresentação da resposta à acusação.

Relativamente ao mérito, roga pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo,
diante da fragilidade da prova acusatória, ancorada em depoimentos não uníssonos de policiais.

No que pertine à pena, roga pela redução da pena primária, com o afastamento da avaliação negativa da conduta social do agente; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial; e, a concessão da benesse do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21249050), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento da insurgência defensiva, tão somete, para afastar a valoração negativa da conduta social do apelante.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e pelo
parcial provimento
do apelação interposta, para decote da avalição negativa da conduta social do agente.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Da aventada prática de tortura. Ilicitude da provas:

Suscita a defesa, preliminarmente, a ilegalidade da prisão, sob a tese de que o apelante foi vítima de tortura por policiais no momento da abordagem, pelo que, deve ser reconhecida a nulidade da ação penal.

Sem razão, todavia.

Na hipótese, após cuidadoso exame do conjunto probatório e da narrativa apresentada, constata-se que o réu, em todos os momentos em que se manifestou – seja na delegacia, na audiência de custódia ou em juízo –,
negou a prática do crime
e afirmou que os objetos ilícitos foram encontrados pelos policiais em busca no veículo. O
hematoma constatado em exame médico complementar
, embora reconheça a ocorrência de uma agressão, não se relaciona diretamente com o procedimento de obtenção das provas do crime.

Observa-se que os policiais chegaram aos objetos ilícitos – drogas, arma e balança de precisão – com base em denúncia anônima prévia e não por informações obtidas do acusado sob qualquer forma de coerção ou violência.
Não há elementos nos autos que indiquem que o réu confessou o delito ou foi compelido a revelar o esconderijo dos materiais apreendidos em decorrência da ação abusiva dos policiais.
A dinâmica apresentada pelos agentes de segurança, corroborada pelos elementos de prova juntados, evidencia que a apreensão dos materiais ilícitos decorreu de investigação independente, pautada em informações obtidas anteriormente ao contato físico com o réu.

Assim, ainda que se reconheça a gravidade da alegação de violência policial, a qual não deve ser ignorada e, em situações comprovadas, exige a devida apuração na seara administrativa e penal, tal fato não é suficiente, neste caso, para macular a prova produzida. A garantia constitucional da inadmissibilidade de provas ilícitas destina-se a assegurar que a produção de elementos probatórios não viole direitos fundamentais, sendo imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta abusiva e a obtenção das provas. Este nexo não se verifica nos presentes autos.

Assim, as drogas, a arma e os demais objetos apreendidos não podem ser considerados fruto de uma violação constitucional, pois sua localização e apreensão resultaram de atuação policial prévia e legítima, pautada em denúncia anônima e em fundada suspeita. O contexto fático não permite concluir que as agressões relatadas pelo réu tenham influenciado de qualquer modo na descoberta ou apreensão dos materiais ilícitos.

Dessa forma, não há que se acolher a tese de ilicitude das provas obtidas. A apuração de eventual conduta abusiva dos agentes deve seguir os trâmites próprios, sem repercussão direta na validade das provas regularmente obtidas e que sustentam a denúncia.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICAIS E SUA DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA POR ESTES DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE TENHA SIDO TORTURADO, SENDO A LESÃO QUE APRESENTA RESULTANTE DA AÇÃO POLICIAL PARA IMPEDIR SUA FUGA.
ADEMAIS, A PROVA ILÍCITA, CASO EXISTENTE, SERIA RECONHECIDA E DESENTRANHADA DOS AUTOS, MAS NÃO ANULARIA O PROCESSO, PRINCIPALMENTE NO CASO DOS AUTOS, EM QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. (...) (TJE/PA, 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)”

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

1.2. Nulidade processual. Ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório:

Ainda em sede preliminar, argui a tese de ilegalidade da prova produzida pelo
Parquet
após o interrogatório do recorrente. Salienta que a prática incorreu em prejuízo ínsito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como à paridade de armas. Assim, seja declarado nulo o processo desde a data para apresentação da resposta à acusação.

A preliminar de nulidade arguida pela defesa fundamenta-se na alegação de que a juntada tardia de relatório do Sistema Cortex pelo Ministério Público, contendo informações sobre as últimas localizações do veículo de placas NSS0H07, teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Sustenta a defesa que o Ministério Público tinha ciência prévia dos dados do automóvel e os teria omitido de forma intencional, causando prejuízo ao acusado.

Inobstante, o exame detido dos autos revela que a juntada do referido documento ocorreu durante a audiência de instrução e julgamento, estando, portanto, ainda no curso da fase instrutória. Conforme estabelece o
artigo 231 do Código de Processo Penal, é permitido às partes apresentar documentos em qualquer fase do processo,
salvo as exceções previstas em lei. O entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado reforça que tal possibilidade subsiste, desde que seja garantido à parte contrária o direito ao contraditório.

No caso em análise, verifica-se que
a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o documento tanto durante a instrução como nas alegações finais, podendo explorar o conteúdo do relatório, inclusive a favor da tese defensiva.
Em que pese a relevância das informações contidas no relatório do Sistema Cortex para a avaliação do álibi do acusado, não há demonstração de prejuízo concreto decorrente da sua juntada naquele momento processual.

Cumpre ressaltar que o princípio do contraditório não exige que as partes tenham acesso simultâneo a todas as informações, mas sim que sejam asseguradas condições adequadas para que possam analisar, questionar e contrapor as provas produzidas. Neste caso, a defesa não foi privada de exercer tais prerrogativas.

Ademais, o
princípio pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, veda o reconhecimento de nulidade sem a comprovação de prejuízo efetivo. A análise dos autos não permite concluir que a defesa tenha sido tolhida em suas possibilidades de argumentação ou que a decisão de mérito tenha sido impactada de forma irreparável pela juntada do documento.

Importante destacar, ainda, que o próprio artigo 231 do CPP legitima a apresentação de documentos em qualquer fase processual, desde que respeitado o contraditório, o que efetivamente foi observado no caso em tela. A simples alegação de eventual prejuízo não é suficiente para justificar a anulação de atos processuais válidos, especialmente em situações em que se demonstra que a defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre o material anexado.

Por essas razões, entendo que não se configurou violação aos princípios constitucionais invocados pela defesa nem prejuízo apto a justificar a nulidade pretendida.

Nessa conjuntura,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Relativamente ao mérito, roga a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo,
diante da fragilidade da prova acusatória, ancorada em depoimentos não uníssonos de policiais.

Sem razão, todavia.

A condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo encontra-se amplamente respaldada pelo conjunto probatório dos autos.

A
materialidade
dos delitos resta sobejamente comprovada. No caso do tráfico de drogas, os laudos periciais atestaram a natureza e quantidade líquida das substâncias apreendidas:
1.260g (mil duzentos e sessenta gramas) de “maconha” e 1.050g (mil e cinquenta gramas) de “cocaína
”, conforme os resultados apresentados (Laudo Provisório de Constatação de Droga ilícita à ID 19350876, pág. 15; e, Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.07.000216-QUI, à ID 19350912).

O Termo de Exibição e Apreensão à ID 19350857, pág. 8, robustece a materialidade criminosa, pois aponta para a apreensão de balança e precisão, comumente utilizada para a pesagem da droga.

Ademais, a arma de fogo apreendida,
tipo revólver calibre .38, e os quatro cartuchos do mesmo calibre,
foram submetidos a exame balístico (Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n.º 2023.07.000059-BAL, à ID 19350910, que confirmou seu pleno funcionamento, vestígios de uso anterior e potencialidade lesiva.

Tais elementos técnicos são suficientes para configurar a materialidade dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003.

Quanto à
autoria
, a análise repousa, em especial, nos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e nas circunstâncias descritas. Ambos os policiais, em depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, narraram que a abordagem foi desencadeada por informações recebidas previamente, detalhando a localização e características do veículo. Os policiais relataram que, durante a busca no veículo, encontraram drogas, uma arma de fogo e outros materiais relacionados ao tráfico, escondidos em um compartimento dissimulado na área do
airbag
.

O policial militar
Rogelson Nascimento da Silva
relatou que a ação foi desencadeada a partir de denúncia recebida pelo número funcional, que indicava a presença de um indivíduo armado em um veículo com características específicas. Ao abordar o automóvel próximo à Vila do Pombal, os agentes encontraram as drogas e a arma de fogo escondidas em um compartimento oculto, localizado no espaço destinado ao
airbag
. O policial ainda destacou que não houve qualquer agressão física ao réu durante a operação, e que a descoberta dos materiais ilícitos decorreu de procedimento padrão de busca.

O policial militar
Valdeniz de Jesus dos Santos
corroborou integralmente o relato anterior. Ele enfatizou que a abordagem ao veículo foi motivada por informações precisas sobre o envolvimento do automóvel no transporte de drogas e armas. Durante a inspeção, foi localizada uma arma visível no banco do carro e, em seguida, os policiais encontraram os entorpecentes e demais objetos ilícitos no cofre dissimulado. Valdeniz também ressaltou que o réu colaborou com a abordagem e que não houve necessidade de uso de força física ou verbal por parte dos agentes.

A que se nota, os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo em outros elementos do processo. A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório dos relatos de agentes públicos, desde que colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas, como no caso em questão. A descoberta do cofre escondido, contendo os materiais ilícitos, confere credibilidade adicional às declarações dos policiais, reforçando a tese da acusação.

A versão apresentada pelo réu
Genival da Silva Reis
, por outro lado, carece de elementos que a sustentem.

O réu afirmou em juízo que apenas transportava o veículo a pedido de um conhecido e que desconhecia o conteúdo ilícito em seu interior. No entanto, essa narrativa é contradita pelos próprios fatos. A existência de um compartimento oculto no automóvel, projetado especificamente para esconder materiais ilícitos, demonstra a vinculação do veículo a atividades criminosas. O réu não apresentou qualquer prova concreta que confirmasse sua alegação de que estava alheio ao transporte das drogas e da arma de fogo.

Além disso, o relato do acusado sobre a origem do veículo e sua relação com o proprietário é genérico e não encontra amparo em provas concretas nos autos. Sua tentativa de justificar a posse do veículo como parte de uma transação legítima esbarra na robustez do contexto probatório contrário.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Portanto, diante da consistência e convergência dos elementos probatórios apresentados, não há que se falar em ausência de provas para a condenação. A sentença condenatória está embasada em sólida fundamentação fática e jurídica, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo ilegalidades ou nulidades aptas a infirmar o
decisum
.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

2.2.
Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Persiste o pleito defensivo no pretendido reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
:

“Em que pese, o acusado seja primário e tenha bons antecedentes, não se pode ignorar que foi preso dirigindo veículo adaptado para conter compartimento oculto contendo grande quantidade de drogas, armas e balança.

Este é um grau de sofisticação no transporte de drogas que foge a rotina do pequeno traficante e que aponta para o envolvimento de uma organização criminosa, por conseguinte, afasto a aplicação do benefício do §4º da Lei nº 11.343/2006.”

Não se vislumbram preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, voltada, inclusive, para o transporte de drogas, dado que o material ilícito foi encontrado no interior de seu veículo, automóvel adaptado para tal finalidade. A quantidade significativa de entorpecentes, somada à apreensão do artefato bélico, igualmente, robustecem o envolvimento do réu com atividades ilícitas.

Nessa seara de entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS. APREENSÃO DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA NO MESMO CONTEXTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS PLÁSTICAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Luiz Adolpho Nunes Motta contra decisão que denegou habeas corpus. O agravante foi surpreendido com 806,7 gramas de cocaína, balança de precisão, sacos plásticos com resquícios de cocaína, e arma de fogo com numeração raspada. O Tribunal de origem afastou o privilégio do tráfico com base na quantidade de droga e na posse de arma, indicando habitualidade criminosa.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao agravante.

III. Razões de decidir 3. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão recorrida.

4.
A quantidade e a natureza da droga, aliadas à posse de arma de fogo, indicam dedicação às atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado.

5. A jurisprudência do STJ permite a valoração da apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico como indicativo de dedicação criminosa.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 811.185/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 26/11/2024.)”
(grifei)

2.3. Da atenuante da confissão espontânea qualificada:

Almeja a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial em favor do apelante.

Não obstante, dos autos emerge que o réu, em seu interrogatório judicial, embora afirme que aceitou efetuar o transporte do veículo para outra cidade, não tinha notícia da droga e do armamento nele contido.

Conforme cediço, a utilização pelo julgador da admissão de culpa do réu, na sentença, como forma de ratificar a necessidade de condenação, faz nascer o direito ao reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Tal entendimento, inclusive, encontra-se sedimentado pelo verbete sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

A hipótese vertente, no entanto, apresenta situação diversa, na medida em que, em juízo, o réu não confessou o tráfico de drogas.

Não de outra forma, para servir de atenuante, a confissão precisa ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente. Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para locupletar-se de algum benefício legal, como
in casu
, em que o recorrente sequer assume a propriedade do material ilícito com ele encontrado.

É entendimento sumulado que a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas incide apenas quando o agente reconhece a traficância, não se aplicando ao acusado que confessa a posse ou ser usuário de entorpecentes. Tal é a dicção da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico

ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não

bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Logo, não há espaço para o reconhecimento de tal benesse em favor do recorrente.

2.4. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa pela redução da pena primária, com o afastamento da avaliação negativa da conduta social do agente.

Assiste razão ao esmero defensivo neste ponto.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena:

- Do crime do art. 14 da Lei 10.826

- Circunstâncias Judiciais:

Culpabilidade: comprovada, grau de dolo normal ao crime;

Antecedentes: Não possui condenações.

Conduta social: valoro negativamente, pois tem diversas ações em curso nesta Comarca, incluindo por tráfico de drogas;

Personalidade do agente: neutro, não posso valorar;

Motivos: os inerentes ao crime;

Circunstâncias: valoro negativamente, pois, como já apontado, as circunstâncias neste caso aponta uma traficância de maior sofisticação, envolvendo veículo com compartimento secreto para transportar arma, munições e grande quantidade de entorpecentes;

Consequências do crime: nada a declarar pelos autos, pois a arma e as munições foram apreendidas antes de circular na sociedade;

Comportamento da vítima: não contribuiu para o crime.

Havendo duas circunstância desfavoráveis, mantenho pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causa de aumento, nem causa de diminuição de pena.

Não havendo mais elementos que, em razão do delito de porte de arma de fogo, possam influenciar na pena, torna-a definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, sendo o dia multa n valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

- Do crime do art. 33 da Lei 11.343

Culpabilidade: comprovada, grau de dolo normal ao crime;

Antecedentes: Não possui condenações.

Conduta social: valoro negativamente, pois tem diversas ações em curso nesta Comarca, incluindo por tráfico de drogas;

Personalidade do agente: neutro, não posso valorar;

Motivos: os inerentes ao crime;

Circunstâncias: valoro negativamente, pois, como já apontado, as circunstâncias neste caso aponta uma traficância de maior sofisticação, envolvendo veículo com compartimento secreto para transportar arma, munições e grande quantidade de entorpecentes;

Consequências do crime: nada a declarar pelos autos, pois as drogas foram apreendidas antes de circular na sociedade;

Comportamento da vítima: não contribuiu para o crime.

Circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2.006: personalidade e conduta social já avaliadas, restando pontuar que
a droga apreendida era maconha e cocaína prensada em dois pacotes que, somados, pesavam 2,310 kg (dois quilos, trezentos e dez gramas).

Tendo em vista que das 9 (nove) circunstâncias,
03 (três) são desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) anos de RECLUSÃO e 100 (cem) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há circunstância atenuante nem agravantes. Não existe causa de diminuição ou aumento da pena.

Aplicando o art. 69 do código penal,
somo as penas fixando em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa.

Desde a data de sua prisão, o réu já cumpriu dez meses e dezessete dias, com a detração (artigo 387, §2º, do CPP), restam oito anos, sete meses e quatorze dias de cumprimento da pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime INICIALMENTE FECHADO, na conformidade do que determina o art. 33, §3º, ‘a’ do Código Penal Brasileiro.”

Em análise ao
decisum
objurgado, no tocante ao ilícito do
art. 14, da Lei 10.826/2003
, verifica-se que, na primeira etapa de fixação da pena, atenta às circunstâncias judiciais do crime, estabelecidas no art. 59, do Código Penal, tem-se que o d. sentenciante valorou negativamente aquelas referentes
à conduta social do agente e às circunstâncias do crime, com o estabelecimento da pena basilar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, e 45 (quarenta e cinco) dias- multa,
quando poderia firmá-la no limite compreendido de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.

Da CAC à ID 19350944, extrai-se que o réu ostenta condenação criminal transitada em julgado, consoante Processo de Execução n.º 00080840220118140401, relativo à Ação Penal de n.º 200820000228, na qual restou condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, como incurso no crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, praticado em 30/10/2007.

É pacífico o entendimento de que ações penais sem trânsito em julgado não podem fundamentar a valoração negativa de critérios como a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do agente, conforme preconiza a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, na hipótese de inexistência de mácula nos antecedentes criminais do réu, não há qualquer ilegalidade na consideração de seu histórico criminal para valorar negativamente sua conduta social, especialmente quando verificada condenação anterior por crime da mesma espécie, evidenciando sua inclinação à prática reiterada do tráfico de drogas.

Nesse toada,
deve ser mantida a valoração desfavorável da conduta social do agente.

As
circunstâncias do ilícito
também não o favorecem, diante do
modus operandi
da conduta ilícita, no qual se observa maior sofisticação empregada, com a modificação estrutural de veículo para armazenamento e transporte clandestinos da droga e do armamento.

Portanto, a fundamentação apresentada está alinhada com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, demonstrando a gravidade concreta das circunstâncias do crime e justificando o incremento na pena-base.

Nas demais fases, não foram reconhecidas atenuantes, agravantes, tampouco causas de aumento de diminuição de pena, pelo que a reprimenda restou estabilizada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Relativamente ao crime do
art. 33, da LAD
, nota-se que o Magistrado
a quo,
ao determinar a pena-base, levou em consideração, igualmente, a
conduta social negativa do acusado,
as
circunstâncias do crime
, bem como, à luz do 42 da Lei de Drogas, a
quantidade e a natureza do material entorpecente apreendido
. Assim, determinou a pena primária no
quantum

basilar de 07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Consoante já bem alinhavado, a
conduta social do agente
não lhe favorece, diante de seu histórico criminal. As
circunstâncias do crime
, do mesmo modo, revelam-se deveras prejudiciais, nos termos já explicitados.

Lado outro, a
quantidade do material entorpecente,
a
variedade
e a
natureza extremamente deletéria da droga apreendia
(cocaína), justificam o recrusdecimento da pena-base, inclusive, no patamar empregado pelo Juízo, posto que inferior à fração recomendada jurisprudencialmente de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima abstratamente estabelecida.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

Não foram aplicadas agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo estabilizada a reprimenda no
quantum
basilar de
07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ressalte-se que o réu foi beneficiado com a aplicação da pena de multa, posto que firmada em patamar inferior ao estabelecido em lei. Incabível, entretanto, modificação neste tocante, sob pena de
reformatio in pejus
.

Efetuado o cômputo do concurso material de crimes, a pena
concreta
e
definitiva
foi corretamente atribuída em
09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, da previsão do art. 33, §3°, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024